Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O vício de contradição, previsto no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil (CPC), versa sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. A obscuridade se configura quando algum trecho ou o conjunto do acórdão não é compreensível ou permite múltiplas interpretações, de modo que o real posicionamento do juízo é desconhecido.
5. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração: é desnecessária a menção expressa aos artigos de lei, para que a decisão seja adequadamente fundamentada. Precedentes.
6. Na hipótese, o embargante alegou contradição com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), omissão quanto a artigos de lei e obscuridade que configura inconformismo com o resultado do julgamento. Não há, portanto, vício a ser corrigido por embargos.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos de declaração rejeitados.